Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL PRONTO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PROVIDÊNCIA QUE DEPENDIA DO FORNECEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. PROTEÇÃO E COOPERAÇÃO PARA COM OS INTERESSES DA OUTRA PARTE. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO FORNECEDOR. DANOS EMERGENTES CARACTERIZADOS. LUCROS CESSANTES E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS.

1. O financiamento imobiliário é uma das opções de pagamento do preço, sendo, a princípio, de responsabilidade do comprador adotar as providências cabíveis para obtenção do crédito. Quando a providência, porém, decorrer de ato que compete exclusivamente ao vendedor, ou quando o obstáculo ao crédito decorrer de ato praticado por ele, não é possível atribuir, pura e simplesmente, a mora ao comprador, especialmente se a possibilidade de financiamento constar do contrato, pois significa que o vendedor assumiu o dever de proteger e cooperar com o interesse do comprador de utilizar aquela modalidade de pagamento.

2. O comprador deve ser indenizado quando o atraso na obtenção do financiamento é provocado pelo vendedor, especialmente quando a exigência da instituição financeira é razoável (no caso concreto, os “vendedores” sequer constavam como proprietários do imóvel e as dificuldades decorreram do modo de operação das empresas).

3. O fornecedor responde perante o consumidor em quatro situações distintas, duas especificamente disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor, respectivamente, o fato do produto e do serviço e o vício do produto e do serviço. Outras duas categorias danosas distintas também conduzem à responsabilização civil do fornecedor, embora não estejam previstas detalhadamente no Código de Defesa do Consumidor, que são as ofensas aos direitos da personalidade (dano moral) e a inexecução contratual.

4. Não cumprida a obrigação, o devedor responde por perdas e danos, mais juros e atualização monetária (art. 389, do CC). As perdas e danos correspondem ao que a vítima efetivamente perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes)

5. Os danos emergentes correspondem ao desfalque sofrido pelo patrimônio da vítima. Os lucros cessantes correspondem ao que a vítima razoavelmente deixou de auferir em decorrência do ato ilícito.

6. Os danos emergentes são, em tese, cumuláveis com os lucros cessantes. Contudo, não é permitido que, em razão do atraso na entrega do imóvel, o comprador receba lucros cessantes (pela possibilidade de alugar o imóvel) e danos emergentes (pelo que gastou com moradia), porque um pedido exclui necessariamente o outro. O imóvel que se pretendia como moradia não seria, logicamente, fonte de renda com aluguéis.

7. O dano moral é uma categoria autônoma de responsabilidade civil do fornecedor. Porém, a mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, este reconhecido como pressuposto para a reparação por danos morais.

8. Quando o parcial provimento do recurso da parte contrária provoca a redistribuição do ônus de sucumbência, considera-se prejudicada a apelação que discute a maneira em que os honorários advocatícios foram fixados na sentença, pois os parâmetros objeto da discussão não subsistem.

9. Apelação da ré julgada prejudicada. Apelação da autora parcialmente provida.